Tribunal: TJES
Processo: 5013707-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013707-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIELO S.A.

AGRAVADO: J C RODRIGUES NETO E FILHOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013707-14.2024.8.08.0000

AGVTE:
CIELO S/A

AGVDO:
JC RODRIGUES NETO E FILHOS S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ADESÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. OBRIGAÇÃO DE GUARDA. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação cautelar de exibição de documentos. A decisão impugnada rejeitou a preliminar de incompetência do juízo com base em cláusula de eleição de foro, afastou a prescrição trienal em favor do prazo decenal e determinou a exibição dos documentos requeridos, por meio de expedição de mandado de busca e apreensão. O recorrente sustenta que os documentos solicitados estavam disponíveis eletronicamente, que não possui guarda exclusiva deles, e que a obrigação legal de mantê-los limita-se a cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro contratual afasta a competência do juízo; (ii) estabelecer o prazo prescricional para a pretensão de exibição de documentos com vistas à revisão contratual; (iii) determinar se é legítima a recusa da recorrente em exibir documentos sob o fundamento de exaurimento do prazo legal de guarda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão não prevalece quando impede ou dificulta o acesso do contratante à justiça, sobretudo quando se trata de processo eletrônico e o autor está domiciliado em foro diverso, sendo possível ao juízo inclusive verificar de ofício a abusividade da cláusula, conforme autoriza o art. 63 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nas ações que visam à revisão de cláusulas contratuais e restituição de valores cobrados indevidamente, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A obrigação de exibição de documentos relacionados à pactuação contratual permanece vigente enquanto não decorrido o prazo prescricional aplicável à pretensão revisional, não se sustentando a recusa com base na guarda de apenas cinco anos, mormente diante da digitalização dos arquivos e da possibilidade técnica de sua preservação.

A alegação de impossibilidade de exibição em razão do expurgo dos dados ou da inexistência de posse exclusiva não afasta o dever de colaboração da parte que detém informações essenciais à apuração de eventuais ilegalidades contratuais, sob pena de violação ao direito de prova da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão não impede o ajuizamento da ação no foro de domicílio do contratante, independente de relação de consumo.

Nas ações em que se busca a revisão de cláusulas contratuais e a restituição de valores pagos, aplica-se o prazo prescricional decenal.

O dever de guarda documental permanece vigente enquanto não decorrido o prazo prescricional da pretensão revisional, sendo ilegítima a recusa da parte que alega exaurimento antecipado da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 63, 404, VI; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.094.937/MT, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.02.2024; TJES, Apelação Cível n. 0005157-15.2017.8.08.0048, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 02.05.2023; TJSP, Apelação Cível n. 1062425-71.2022.8.26.0100, rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013707-14.2024.8.08.0000

AGVTE:
CIELO S/A

AGVDO:
JC RODRIGUES NETO E FILHOS S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
CIELO
S/A
,
eis que irresignad
o
com a decisão
proferida pelo MM. Juiz da
4
ª Vara Cível
de
V
ila Velha
(processo
0012569-36.2017.8.08.0035
)
,
que nos autos d
a
ação cautelar de exibição de documentos
ajuizada por
JC RODRIGUES NETO E FILHOS S/A.

Houve rejeição d
a preliminar
sobre a
incompetência do juízo em razão do estabelecimento de foro no contrato existente entre as partes;
restou afastada
a prescrição trienal, aplicando-
se
ao caso a decenal e
ainda, a determinação de exibição dos
documentos
indicados às
fl.27/28, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão
expedido
.

Nas suas razões, em
suma, aduz
o recorrente
que os documentos de clientes são acessíveis por meio de extratos mensais em sua plataforma online, cujo acesso é viabilizado por meio de login e senha pessoais e que a empresa disponibiliza vídeos explicativos para facilitar esse processo.

Além disso,
argumenta
que os documentos não estão sob sua posse exclusiva, afastando a alegação de que encontram-se retidos; que
a obrigação de guarda perdura somente cinco anos e portanto, solicitados em 2021, parte deles já foi expurgado do sistema, revelando a impossibilidade de apresentação dos relatórios antigos, em conformidade com o artigo 404, inciso VI do Código de Processo Civil.

Diante das premissas, argumenta que a decisão judicial para expedição de mandado de busca e apreensão deve ser revogada, eis que sua recusa em apresentar os documentos é legítima e pautada pela legislação de regência.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e apresentadas as contrarrazões, sem questionamentos preliminares, pelo desprovimento do recurso.

Portanto, passemos ao exame do recorrente, pelo qual pretende seja declarada a incompetência do juízo, pronunciada a prescrição trienal e declarada a legalidade de sua recusa de exibição dos documentos, pleiteada após decorridos cinco anos da obrigação de guarda.

Depreende
-se
dos autos
que o pedido foi judicializado em 2017, com a finalidade de obter documentação referente a
pactuação por adesão,
realizada
em 2010
entre as partes
para
,
posteriormente, viabilizar
averiguação
sobre eventuais
cobranças indevidas
e
supostamente realizadas
entre abril de 2012 a dezembro de 2015.

A relação jurídica é atinente
à
aquisição de aluguel de máquinas para realização de operações financeiras comerciais, valor
este
que após determinado período
de vigência da pactuação,
não seria mais cobrado.

N
o que tange à incompetência do Juízo decorrente da
eleição de foro
n
o contrato
,
apesar de ter sido
estabelecid
o
em São Paulo,
já é pacífico o entendimento de que
a cláusula referente tem
sua validade confirmada quando de não abstém o contratante ou limita
o
exercício dos direitos que lhe são inerentes.

O
entendimento abrange, notadamente, o
acesso à justiça para garantir
su
a execução ou
para
pleitear
sua
revisão.

Tal
a
importância
da garantia, que o
artigo 63 do Código de Processo Civil
autoriza ao Juízo que, de ofício, verifique a ocorrência da abusividade da eleição de foro.

Deste modo, estabelecido em Vila Velha o ora agravado e ainda que não se
vislumbre a
relação consumerista, permite-se
o ajuizamento da lide
no
domicílio do contratante,
principalmente
por se tratar de processo eletrônico, que não dificulta o acesso aos autos pelo acionado.

Quanto à prescrição destaca-se, em parte,
mutatis mutandis
:

[...] 1) Apesar de quitados os contratos, inexiste dúvida quanto ao interesse do autor em reaver valores eventualmente pagos a maior, na hipótese de obter êxito na demanda. 2)
O escopo do autor, ao postular a
revisão de contratos celebrados
, é de que lhe sejam
restituídos valores alegadamente cobrados indevidamente
, o que, de acordo com a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, deve observar o
prazo decenal
.
(
Data: 02/May/2023 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0005157-15.2017.8.08.0048 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Bancários
)

[...
] 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que
nas ações revisionais de contrato
de empréstimo pessoal,
nas quais se discute a legalidade das cláusulas pactuadas
, a
contagem do prazo prescricional decenal tem início a partir da data da assinatura do contrato
.

5. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, devendo ser analisado caso a caso.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.094.937/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Acresça-se. C
onsiderando tanto o prazo prescricional decenal quanto
o período de vigência
da relação jurídica entre as partes,
eis que os
documentos referem-se a valores cobrados
até
o ano de 2015,
a
revela
r
a obrigação do acionado na guarda dos documentos referentes à pactuação.

Nesse sentido é a conclusão que segue:

AÇÃO CONDENATÓRIA - contratos bancários –
revisão de cláusulas – réu que alegou não ter obrigação de guardar os contratos por mais de cinco anos, prazo prescricional – impossibilidade de acolher tal alegação, até porque o prazo prescricional para revisão de cláusulas contratuais é decenal, conforme já decidido pelo STJ, devendo o banco manter a guarda dos documentos pelo prazo necessário ao exercício do direito – ademais, é sabido que os documentos atualmente têm suporte digital/eletrônico e, assim, a alegação do banco réu é abusiva – negativa de exibição dos contratos que não pode prejudicar o lícito exercício do direito da autora
[...] (TJ-SP - AC: 10624257120228260100 SP 1062425-71.2022.8.26.0100, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 27/01/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

Por tais fundamentos, mantém-se a decisão guerreada.

Em conclusão,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.